Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. AVIAMENTO PELO GENITOR EM DESFAVOR DA MÃE. FILHA COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. OBJETO. CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL DO PAI. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA INFANTE. MUDANÇA PARA UNIDADE DIVERSA DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA. GUARDA COMPARTILHADA. GENITORA. CONVIVÊNCIA. RESTRIÇÃO EM FACE DO REGIME DE FATO VIGORANTE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA ROTINA DA MENOR. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 294 e 300).

2. De conformidade com a previsão albergada nos artigos 1.589 e 1.634, II, do Código Civil, a guarda constitui um dos atributos do poder familiar e destina-se a identificar o genitor que terá o filho consigo e o lar de referência, porquanto permanecem intactos em relação ao outro genitor os direitos e deveres inerentes ao poder familiar, dentre eles a efetiva participação na educação, sustento e vigilância dos filhos, ainda que em menor intensidade, donde deriva que, diante de sua própria natureza, a guarda é passível de ser modificada, desde que comprovada a mudança na situação fática que determinara a forma em que fora outorgada e o prejuízo ao principal interessado - filho menor.

3. Há muito vige o regramento segundo o qual a guarda compartilhada do filho menor deve ser prestigiada como regra e somente em situações excepcionais é que deve ser firmada de forma unilateral, definição que sempre tem como móvel o melhor interesse do infante (CC, arts. 1.583 e 1.584), e, assim, subsistindo situação indefinida quanto à guarda da filha envolta em dissenso estabelecido entre os genitores, mas estando sua rotina estabelecida nesta capital, inviável que seja conferida, no ambiente de tutela provisória, a guarda unilateral ao genitor de molde a ficar autorizado a levar a infante consigo na sua decisão de fixar domicílio em outra localidade, porquanto demanda a resolução dilação probatória destinada à atestação de qual a solução que melhor atende aos interesses da infante.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.